Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-43.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800547-43.2019.8.14.0109

APELANTE: ALDEMIR DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800547-43.2019.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)

APELANTE: ALDEMIR DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida intacta a r. sentença quando constatado que o perito nomeado pelo Juízo
a quo
atestou a ausência de incapacidade permanente do apelante, inexistindo direito de exigir indenização securitária.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800547-43.2019.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)

APELANTE: ALDEMIR DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.037-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Aldemir da Silva
, em face

de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT – julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, postula a recorrente, sinteticamente
,
“que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante, por ser de inteira Justiça”.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões, sendo postulada a total improcedência do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800547-43.2019.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)

APELANTE: ALDEMIR DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O recurso não comporta provimento.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
" (art. 2º da Lei nº 6.194/74), tratando-se de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

No entanto,

no caso,
cumpre assentar a total validade da perícia feita por
expert
nomeado pelo Juízo
a quo,
sendo atestado, de modo peremptório, que o apelante “
não apresenta debilidade permanente”
, bem como, “
não apresenta invalidez ou incapacidade definitiva para o trabalho e suas atividades habituais”
.

Desse modo,
inexistindo qualquer lesão permanente a justificar a indenização devida pela seguradora, revela-se acertada a r. sentença.

Nessa linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA CONCLUSIVA PELA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Concluindo a perícia judicial pela existência de lesão temporária e pela atual inexistência de invalidez permanente, afigura-se descabido o pleito de condenação da ré ao recebimento de complementação de valores referentes ao seguro obrigatório" (TJSC, Apelação Cível n. 0001072-73.2010.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. em 14-8-2017)”.
(
TJ-SC
- APL: 03024652420188240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302465-24.2018.8.24.0004, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 15/06/2021, Terceira Câmara de Direito Civil - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a nova perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença; O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea b, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma ser temporária. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso”.
(
TJ-MT
00004858920168110023 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Belém, 28/03/2023